Tribunal: STF
Processo: HC 188745
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Sérgio Machado de Urzedo Filho, em favor de Lucas de Oliveira Pangardi, contra decisão proferida pelo Ministro Reynado Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 587.276/MG.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no art. 155,§ 4º, I e IV, do Código Penal, pois, juntamente com outro corréus, teria arrombado um supermercado no período noturno.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO –PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – PACIENTE QUE SE ACHAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA – CARACTERÍSTICAS PESSOAIS ABONADORAS QUE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO – ORDEM DENEGADA”. (eDOC 3, p. 123)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 3, p. 133) 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os acusados sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Isso porque a prisão do acusado está lastreada na gravidade concreta do delito e, principalmente, ante a possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícia nos autos de que o réu estava em regime aberto quando praticou o novo delito.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo STJ:
    “A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.
    Isso ocorre porque o Tribunal de origem considerou relevante a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva do acusado, porquanto encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto quando do cometimento do delito (e-STJ fls. 124-125):
    ‘(...).
    No que compete ao édito constritivo (doc. 08), tenho que a decisão que converteu a prisão em flagrante de Lucas em preventiva acha-se devidamente motivada e fundamentada, sem afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal ou ao novo art. 315 do Código de Processo Penal, demonstradas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante depoimentos colhidos no APFD e o fato de Lucas ser, em tese, possuidor de parte da res furtiva, além da gravidade concreta do delito em tese perpetrado, a evidenciar o perigo da liberdade do agente.
    Soma-se a isto que Lucas se achava em cumprimento de pena em regime aberto quando do cometimento do suposto delito, demonstrando seu desinteresse em contribuir com a aplicação da lei penal.
    Ainda, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato do crime de furto qualificado, superior a quatro anos, autoriza a medida extrema, nos termos do art. 313, I do CPP.
    Assim, tenho como inviável a revogação da constrição de Lucas à presença dos requisitos autorizadores do acautelamento, elencados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, mostrando-se de rigor a manutenção da prisão preventiva como garantia à ordem pública – o que igualmente indica desarrazoadas as medidas cautelares diversas da prisão, tais quais comparecimento periódico em juízo, recolhimento noturno ou mesmo monitoramento eletrônico, pelo perigo que representa a liberdade do autuado. (...).
    A propósito, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).
    Quanto ao outro questionamento, (alegação de alteração do cenário fático em decorrência do risco representado apela propagação do novo coronavírus) verifica-se que o referido argumento não foi analisado pela Corte de origem, o que inviabiliza sua análise no Superior Tribunal de Justiça. 
    Como cediço, “matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
    No mesmo sentido, é da Corte Maior que “o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC n. 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC n. 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC n. 97.009/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC n. 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)” (AgRg no HC n. 177.820/SP, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 6/12/2019, DJe 18/12/2019).
    Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis:
    (…)
    Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o paciente se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. Esta análise deve ser feita pelo Juízo processante, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional.
    Ainda, a pandemia causada pelo coronavírus não pode justificar a concessão indiscriminada de liberdade provisória, sob pena de insegurança social e danos à ordem pública.
    Por fim, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 
    (…)
    No caso vertente, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal.
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do pedido.
    Ante o exposto, indefiro a liminar. Recomendo, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964/19”. (eDOC 3, p. 133)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, o nego seguimento ao habeas copus. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente